Tribunal: STF
Processo: HC 220134
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 157, § 2º, II, IV E V C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR OU DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA. CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 769.967. 



    Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, IV e V c/c o § 2º-A, I do Código Penal.



    Em habeas corpus de trâmite perante a Corte de origem, a defesa não logrou êxito.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi liminarmente indeferido. Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da pretensão do paciente.



    Afirma que penitencia na qual a paciente está situada “se encontra em zona rural, distante mais de meia hora (em horário sem grande fluxo de veículos) da UAI Martins, que é a Unidade de Atendimento a gestante da comarca, aliado ao fato de que, conforme relatado pelo próprio núcleo de saúde, vem requerer incondicionalmente a prisão domiciliar”. Pondera, ainda, que apesar de a “denúncia tratar como crime de roubo, não existe qualquer participação direta da paciente na conduta criminosa, em nenhum momento narra a denuncia que a paciente agiu com violência ou grava ameaça as supostas vítimas” e sustenta estarem ausentes os pressupostos autorizadores da constrição cautelar da liberdade.



    A defesa argumenta, ainda, que “a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por maioria dos votos, conceder o (HC 14361) coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes, ou mãe de crianças de até doze anos ou deficiente”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    Diante do exposto, requer-se: a) Seja concedida ao paciente a presente Ordem de Habeas Corpus para, determinar-se a revogação da prisão realizada pela autoridade coatora, em desfavor da Paciente MARCELA APARECIDA DIAS CAVECCHIA e, ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria Geral da Justiça, conceder a ordem, para o fim de revogar-se o decreto de prisão do Paciente, tornando, em qualquer caso, definitiva a liminar concedida, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina Justiça. b) Caso Vossa Excelência entenda de maneira diversa em relação a revogação da prisão preventiva decretada, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a prisão domiciliar em razão do ESTADO GRAVÍDICO DA PACIENTE, ASSIM COMO PELA FALTA DE ESTRUTURA DA UNIDADE PRISIONAL PARA MANTER A PACIENTE ALI SEGREGADA, com o monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), ou outras medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    Desde a vigência da Lei n. 12.403/2011, o Código de Processo Penal previa, no inciso III do seu artigo 318, a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência". Ademais, com o advento da Lei n. 13.257/2016, o mesmo artigo, no inciso V, passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar no caso em que a acusada tiver "filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". Ocorre que, em 20/12/2018, foi publicada a Lei n. 13.769, que incluiu os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, com a seguinte redação: "Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código." (grifou-se).



    Antes da última inovação legislativa mencionada, aliás, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em 20/02/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), havia concedido habeas corpus coletivo para: "[...] determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício" (grifou-se). In casu, o Tribunal de origem assim se manifestou acerca do tema:



    "No caso sob exame, a paciente encontra-se presa pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, §2º, II, IV e V, c/c §2º-A, I, do Código Penal, se enquadrando, portanto, nas exceções previstas no artigo 318-A do Código de Processo Penal, e na própria decisão do Supremo Tribunal Federal, quais sejam, “casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça”. Logo, não faz jus à concessão da prisão domiciliar. [...] Dessa forma, tratando-se da prática, em tese, do crime de roubo, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar em favor da paciente. Outrossim, conforme se verifica pelo laudo psicológico anexado ao doc. 36, em 30.09.2021, o psicólogo Rafael Custódio Silva constatou que a menor Bianca Silva Cavecchia, à época com 07 anos de idade, embora tenha enfrentado dificuldades em razão do falecimento de seu genitor e da prisão de sua genitora, ora paciente, estava bem amparada, residindo com seus avós maternos, estando com boa aparência física e com as necessidades básicas atendidas. Não bastasse, conforme se verifica pelo laudo médico acostado ao doc. 13, a paciente está recebendo tratamento necessário, em devido acompanhamento pré-natal. Assim, passo a analisar o pedido de revogação da prisão preventiva. Cumpre-me consignar que não é possível vislumbrar qualquer vício ou irregularidade na decisão que aqui se impugna, vez que aponta elementos concretos que fundamentam a essencialidade da medida neste momento processual, nos termos do que determina o artigo 93, IX, da Constituição Federal, sendo possível identificar a situação peculiar que requer a adoção da medida cautelar mais gravosa (doc. 19). Conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. No caso sob exame, embora o presente remédio constitucional não comporte exame aprofundado da prova, tenho que, pela suma documental coligida aos autos, existem indícios suficientes da prática do delito pela paciente, conclusão que é extraída, sobretudo da denúncia (doc. 18). Ainda, no que tange aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ao contrário do que sustenta o impetrante, verifico, em análise aos documentos que integram os autos, que subsistem fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar da paciente, para garantia da ordem pública. No caso em análise, o crime imputado à paciente é punível com pena de reclusão, bem como se revela de especial gravidade, pela sua própria natureza e, ainda, pelo “modus operandi’. Narra a denúncia que:



    I –DO HISTÓRICO Foi instaurado, mediante solicitação de auxílio da 5ª Promotoria de Justiça de Patrocínio/MG, o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) MPMG 0480.20.001369-0, para apuração (com a cooperação do GAECO Regional Patos de Minas) da existência de agrupamento criminoso responsável pelo cometimento de inúmeros crimes na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Nesse cenário, foram empreendidas diligências investigativas preliminares e apurados indícios da existência de sociedade delitiva que, ao longo do ano de 2020 e em 2021, vem praticando roubos majorados e furtos qualificados na região. Por tais razões, foi requerida e deferida judicialmente as medidas de afastamento do sigilo telefônico, telemático e bancário (autos nº 0481.21.000191-5), com posteriores prorrogações judicialmente autorizadas. Ao longo das investigações verificou-se, consoante Relatório nº 08/NOPI/GAECO, que a organização criminosa em questão destina-se ao cometimento de infrações de caráter patrimonial, concretizadas, na maioria das vezes, em roubos majorados e, também, furtos qualificados. O principal objetivo das subtrações tratam-se de maquinários e implementos agrícolas, tendo como alvo diversas fazendas em 13 municípios distintos da região. No período compreendido entre 05/09/2020 e 15/09/2021, foram cometidos, pelo menos, 24 fatos delitivos pelos investigados, que utilizam-se de modus operandi muito semelhante em todos os crimes. Conforme averiguou-se, a dinâmica de atuação do grupo inicia-se com levantamentos prévios no local alvo da conduta criminosa dia(s) antes da efetiva subtração. Após o reconhecimento e a confirmação, no dia determinado para a prática do furto/roubo, os integrantes da ORCRIM retornam ao local e iniciam a execução, sempre à noite ou no desligados e somente são reativados novamente após o término da subtração, uma vez que, segundo relatos de várias vítimas, eles utilizam rádios comunicadores para a prática delituosa. Além disso, extrai-se que, durante a prática dos crimes, os autores mantêm as vítimas trancadas em um cômodo da casa, ameaçando-as, sempre com o emprego de arma de fogo, liberando-as apenas quando vão embora. Por fim, os bens subtraídos, em especial os maquinários agrícolas (tratores), são transportados, em regra, até o município de Bom Jesus de Goiás/GO, onde são entregues para posterior comercialização. A partir das informações e elementos colhidos que apontam para a atuação dos indivíduos supracitados na organização criminosa, bem como de seu modus operandi, constatou-se a prática do crime descrito abaixo pela ORCRIM na Comarca de Conceição das Alagoas/MG. II –DO ROUBO MAJORADO Conforme Relatório nº 08/NOPI/GAECO, bem como REDS 2021-027364954-001 e PCnet: 2021-172-000677.001-010-699212-09, no dia 06/06/2021, por volta de 18h30min, na fazenda São Francisco, localizada na rodovia MG 427, km 31, zona rural do município e comarca de Conceição das Alagoas/MG, os denunciados AILTON ANTONIO REZENDE, DOUGLAS PIRETT DOS SANTOS, MARCELA APARECIDA DIAS CAVECCHIA, ALEX FERREIRA SABINO, ANEZIO FERREIRA MACHADO, MAGNUN MARQUES DE BESSA, JOSINA SILVA ALENCAR BESSA E LAIS REGINA MONTEIRO MACIEL, além de outras pessoas ainda não identificadas, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restringindo-se a liberdade das vítimas, tendo havido a subtração de veículo automotor que, após, foi transportado para outro Estado; subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em: “01(um) trator New Holland TL90 cor azul, 01(um) trator John Deere 5078, 01(uma) garrafa de Terere; 01(uma) motosserra; 01(uma) furadeira; 01(uma) máquina de solda, R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 01(um) cartão de banco, 01(um) balde de Heineken; 01(uma) caixa de cerveja cristal; 01(uma) caixa de ferramentas; 01(uma) caixa com diversas joias, sendo algumas de ouro, prata e outras bijuterias; 01(uma) televisão de 51”, Samsung e 06(seis) galões de óleo diesel de 25 litros”, pertencentes às vítimas: Maria Luisa Cantarini Felix, Carlos Alberto Cantarini Felix, Stephanie Cantarini Correia, Claudinei Couto Serafim, e Marcelo Correia. Na data de 05/06/2021, o sistema Córtex1 registra a passagem do VW/Parati (utilizado por ALEX), às 18h18min na BR 050, município de Uberaba, que faz divisa com o Município de Conceição das Alagoas/MG, onde está localizada a propriedade rural alvo do evento criminoso. Cinco minutos após a passagem da VW/Parati na praça de pedágio, é registrada a passagem do caminhão-baú, Placa GSV-7J99, às 18h23min, do dia 05/06/2021, no mesmo sentido de deslocamento, conforme relatório nº 08/NOPI/GAECO, fls. 296/300. Além disso, marcações de ERB’s dos terminais (34) 99294-3235 e (34) 99959-0346, demonstram que DOUGLAS e ALEX deslocaram-se sentido a região da fazenda São Francisco na madrugada entre os dias 05 e 06/06/2021, conforme relatório nº 08/NOPI/GAECO, fls. 287/295. Assim, nas condições supracitadas, os denunciados, além de outros ainda não identificados, dirigiram-se até a propriedade rural, chegando a pé, pelo quintal da sede do imóvel, encapuzados, usando chapéus e bonés, e empunhando armas de fogo (pelo menos três revólveres), anunciaram o roubo e renderam as vítimas Maria, Carlos, Stephanie e Claudinei, levando-as para o interior da residência. Na sequência, Marcelo chegou no local e, igualmente, foi rendido pelos denunciados, os quais mostraram-lhe as armas de fogo e determinaram que todos as vítimas apresentassem os celulares e os colocassem em uma sacola na varanda. A liberdade das vítimas foi restringida mediante grave ameaça com arma de fogo, tendo sido vigiadas e mantidas num dos cômodos da casa por horas (colocadas defrente para a parede da sala para que nada vissem). Inclusive, avisaram muitas vezes que não olhassem, pois, caso contrário, os matariam, e quando o celular da vítima Maria repentinamente tocou, um dos criminosos encostou o revólver em sua cabeça e disse-lhe para atender e dizer que estava tudo bem, pois, caso contrário, a mataria. Três dos autores vigiavam as vítimas, enquanto os demais saíram e voltaram noutros veículos, um aparentando ser caminhão-baú, quebraram as portas da sede da fazenda, passando arevirar todos os cômodos, em busca de valores. Após colocarem os bens subtraídos nos veículos, por volta de 23h50min, os criminosos evadiam, não antes de exigir das vítimas que permanecessem quietas dentro da casa por, pelo menos, uma hora. Acionada (01h20min, do dia 07/06/2021), a Polícia encontrou na BR-262, na entrada de Uberaba, um veículo abandonado (GM/ONIX, PLACA FIW-5473) e, em seu interior, estava uma parte dos objetos que foram subtraídos na fazenda São Francisco, além de 01(uma) cartucheira, marca Boito, calibre.36; 6(seis) munições.36; 01(uma) munição calibre.44; 01 (uma) espingarda de pressão com luneta, CBC, calibre 4.5. No dia 08/06/2021, extrato de conexões de dados do terminal (34) 99294-3235, utilizado por DOUGLAS, bem como imagens capturadas na praça de pedágio da empresa ECO 050, demonstram que DOUGLAS E ALEX deslocaram-se para Bom Jesus de Goiás/GO, utilizando o caminhão-baú, Placa GSV-7J99, conforme Relatório nº 08/NOPI/GAECO, fls. 298/301. No dia seguinte, 09/06/2021, o denunciado ANEZIO (pai do denunciado ALEX), o qual tem a posse do caminhão-baú usado no roubo, transferiu para a denunciada MARCELA (esposa do denunciado DOUGLAS) o valor de R$6.981,00 (seis mil, novecentos e oitenta e um reais). De acordo com o Relatório nº 08/NOPI/GAECO, fls. 302/303, a denunciada LAIS, responsável pela movimentação financeira da organização criminosa (liderada por AILTON, seu companheiro) recebeu em sua conta bancária transferências efetuadas pelos denunciados MAGNUM e JOSINA, referentes à aquisição de parte dos bens subtraídos (trator), a qual eles haviam encomendado e efetivamente recebido, sendo: a) no dia 14/06/2021: R$40.000,00 (quarenta mil reais), da empresa Agropecuária Marques Maia LTDA, a qual tem como sócios MAGNUN E JOSINA; b) Nos dias 15 e 16/06/2021: R$10.000,00 (dez mil reais), em cada dia, da denunciada JOSINA. Quanto a AILTON, importante destacar a função exercida por ele dentro da ORCRIM que caracteriza-se pela autoria intelectual dos crimes, uma vez ser considerado o líder da organização. Trata-se, como se vê, de um autor mediato, que detém o domínio final do fato e, assim sendo, deve ser considerado autor do roubo em questão, tendo em vista que ordena e arquiteta os crimes a serem praticados, além de receber os materiais subtraídos para comercializá-los (no caso, os bens subtraídos, notadamente os tratores, foram, de fato, destinados ao local onde AILTON reside), utilizando para tanto a conta bancária de sua companheira, LAIS.'



    Ademais, conforme se depreende da FAC (doc. 22), a paciente ostenta registros criminais pela prática do delito de furto, já tendo sido, inclusive, beneficiada com o livramento condicional em outra oportunidade. Dessa forma, inconcebível que, em tal situação, a paciente se veja envolvida em nova prática delitiva, sem demonstrar nenhum comprometimento com a justiça, atitude esta que evidencia a essencialidade da manutenção da prisão. Ora, a reiteração criminosa e a quebra de compromisso assumido com o Estado, são atitudes que abalam e perturbam a ordem social, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade da paciente, a bem do resguardo da ordem pública." (eSTJ, fls. 52-62).



    No caso concreto, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, não se permite a concessão da prisão domiciliar, na medida em que se insere na exceção consistente na prática de crimes com "violência ou grave ameaça" a pessoa, prevista na legislação e no aludido precedente, da 2ª Turma do STF. Isso porque, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a paciente - embora esteja grávida e seja mãe de criança menor de 12 anos - foi presa em razão da suposta prática de roubo majorado, delito praticado com violência e grave ameaça à pessoa, tendo sido indicada como uma das integrantes de organização criminosa em questão destina-se ao cometimento de infrações de caráter patrimonial e seria responsável pelo cometimento de inúmeros crimes na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, além de ter ficado registrada sua reiteração criminosa.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



      Deveras, esta Suprema Corte sufraga o entendimento no sentido da impossibilidade de fixação de prisão domiciliar na hipótese de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, ainda que a pretensão se fundamente na necessidade de cuidar de filhos menores de doze anos, não incidindo na espécie o entendimento firmado no HC nº 143.641. Nessa linha:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido. (HC 210134-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/08/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido. (HC 209669-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/04/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 162182-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/04/2019)



    In casu, o tribunal de origem consignou que “no caso em análise, o crime imputado à paciente é punível com pena de reclusão, bem como se revela de especial gravidade, pela sua própria natureza e, ainda, pelo “modus operandi’”, bem como que “a paciente ostenta registros criminais pela prática do delito de furto, já tendo sido, inclusive, beneficiada com o livramento condicional em outra oportunidade. Dessa forma, inconcebível que, em tal situação, a paciente se veja envolvida em nova prática delitiva, sem demonstrar nenhum comprometimento com a justiça, atitude esta que evidencia a essencialidade da manutenção da prisão. Ora, a reiteração criminosa e a quebra de compromisso assumido com o Estado, são atitudes que abalam e perturbam a ordem social, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade da paciente, a bem do resguardo da ordem pública.". O Superior Tribunal de Justiça registrou, também, que “a paciente - embora esteja grávida e seja mãe de criança menor de 12 anos - foi presa em razão da suposta prática de roubo majorado, delito praticado com violência e grave ameaça à pessoa, tendo sido indicada como uma das integrantes de organização criminosa em questão destina-se ao cometimento de infrações de caráter patrimonial e seria responsável pelo cometimento de inúmeros crimes na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, além de ter ficado registrada sua reiteração criminosa”.



    Neste contexto, cumpre destacar, ainda, que a ordem de prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta, no “modus operandi”, bem como no risco de reiteração delitiva é idônea, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, “em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa”. 3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. Precedentes. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo s